Tribunal: TJMT
Processo: 1010480-29.2026.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010480-29.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DOMINGOS SAVIO RIBEIRO registrado(a) civilmente como DOMINGOS SAVIO RIBEIRO - CPF: 004.693.181-39 (RECORRENTE), DOMINGOS SAVIO RIBEIRO registrado(a) civilmente como DOMINGOS SAVIO RIBEIRO - CPF: 004.693.181-39 (ADVOGADO), HOSPITAL SANTA ROSA S.A. - CNPJ: 07.434.456/0001-09 (RECORRIDO), JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.148.011-65 (ADVOGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - CPF: 722.760.961-87 (ADVOGADO), RAFAEL SABO BURLAMAQUI - CPF: 032.927.281-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1010480-29.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1010480-29.2026.8.11.0001

Recorrente:
Domingos Sávio Ribeiro

Recorrido
:
Hospital Santa Rosa S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO EM EXAME LABORATORIAL. TROCA DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS ENTRE PACIENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PACIENTE EM SITUAÇÃO DE ESPECIAL VULNERABILIDADE. INSEGURANÇA DIAGNÓSTICA. RETARDO NA IDENTIFICAÇÃO DE INFECÇÃO VIRAL. DESÍDIA NO TRATAMENTO DA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a troca de amostras biológicas e a emissão de resultado laboratorial incorreto configuram falha na prestação de serviço hospitalar; e (ii) estabelecer se as consequências decorrentes do erro e da condução da reclamação administrativa ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação dos serviços.

4.

A troca de amostras biológicas entre pacientes distintos constitui falha grave na fase pré-analítica laboratorial, comprometendo a segurança, a rastreabilidade e a confiabilidade do serviço contratado.

5.

A correta identificação do material biológico integra a própria essência do serviço laboratorial, sendo indispensável à validade diagnóstica do exame.

6.

O hospital não comprovou qualquer causa excludente de responsabilidade nem demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo consumidor.

7.

O recorrente encontrava-se em condição de especial vulnerabilidade em razão de histórico recente de sepse pós-cirúrgica com internação em unidade de terapia intensiva, circunstância que potencializou a insegurança e a angústia decorrentes do resultado equivocado.

8.

O erro laboratorial comprometeu a confiança legítima depositada pelo paciente nos serviços de saúde e gerou insegurança diagnóstica incompatível com mero dissabor cotidiano.

9.

A necessidade de procurar outro hospital para obtenção de diagnóstico correto e a identificação posterior de Influenza A evidenciam repercussão concreta da falha do serviço.

10.

Embora o hospital tenha reconhecido administrativamente a ocorrência do erro e instaurado procedimento investigativo, não comprovou a conclusão da apuração nem o fornecimento da resposta formal prometida ao consumidor.

11.

A ausência de conclusão e comunicação da investigação administrativa caracteriza desídia no atendimento da reclamação e reforça a configuração do dano moral.

12.

A indenização a ser fixada deve ser adequada às circunstâncias do caso, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A troca de amostras biológicas entre pacientes configura falha grave na prestação de serviço laboratorial e atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. A emissão de resultado laboratorial incorreto em contexto de vulnerabilidade clínica do paciente ultrapassa os limites do mero aborrecimento e pode caracterizar dano moral indenizável. 3. A necessidade de realização de novos atendimentos médicos e a insegurança diagnóstica decorrente do erro reforçam a configuração do dano extrapatrimonial. 4. A instauração de procedimento administrativo sem conclusão ou comunicação formal ao consumidor não afasta a responsabilidade do fornecedor e evidencia desídia no tratamento da reclamação. 5. A indenização por dano moral deve ser arbitrada em valor compatível com a gravidade da falha, a extensão do dano e as finalidades compensatória e pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, incisos V e X; Código de Defesa do Consumidor, artigos 2º, 3º e 14; Código de Processo Civil, artigos 373, inciso II, e 487, inciso I; Código Civil, artigo 406, § 1º; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça de Pernambuco, Apelação Cível nº 0019544-39.2020.8.17.2001, Rel. Des. Marcelo Russell Wanderley, julgamento em 22.08.2025; Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Processo nº 1077719-21.2024.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1010480-29.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1010480-29.2026.8.11.0001

Recorrente:
Domingos Sávio Ribeiro

Recorrido
:
Hospital Santa Rosa S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Domingos Sávio Ribeiro.

Ação:

de Indenização por Danos Morais
.

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id. 371374985):
julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 371374987): requer a reforma da sentença para serem julgados procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões (Id. 371374991)
: defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1010480-29.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1010480-29.2026.8.11.0001

Recorrente:
Domingos Sávio Ribeiro

Recorrido
:
Hospital Santa Rosa S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por Domingos Sávio Ribeiro em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de indenização por danos morais ajuizada em face de
Hospital Santa Rosa S.A.

Da narrativa inicial, o autor alega que, em 29/10/2025, procurou o pronto atendimento do Hospital Santa Rosa, apresentando sintomas gripais, febre e calafrios, em contexto clínico de especial sensibilidade, eis que havia sido internado meses antes em razão de sepse pós-cirúrgica, com permanência em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Relata que, ao receber os resultados dos exames, constatou que os valores apresentados não correspondiam ao seu histórico laboratorial, sendo que, ao comparar os dados com os exames de sua esposa, verificou correspondência cruzada entre os resultados atribuídos a ela e o seu próprio padrão clínico, circunstância que evidenciaria a troca das amostras.

Sustenta que, diante da inconsistência identificada, realizou nova coleta no mesmo hospital, a qual revelou valores completamente distintos daqueles constantes do primeiro exame e compatíveis com seu histórico laboratorial, confirmando, em tese, a ocorrência da troca das amostras.

Acrescenta que, dois dias depois, em 31/10/2025, ainda desconfiado e com a persistência dos sintomas, buscou atendimento no Hospital São Mateus, ocasião em que foi diagnosticado com Influenza A, infecção que não havia sido identificada nos exames realizados pelo hospital recorrido.

A empresa requerida, por sua vez, sustenta que a responsabilidade objetiva não dispensa a prova do dano efetivo, que o erro foi prontamente corrigido antes de qualquer repercussão clínica, e que o episódio não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento.

Inicialmente, a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo o hospital fornecedor de serviços e o recorrente consumidor. Incide, portanto, o regime de responsabilidade objetiva previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispensa a demonstração de culpa, exigindo apenas a comprovação do defeito do serviço, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

No que se refere ao defeito na prestação de serviço, a troca de amostras biológicas entre pacientes distintos representa falha essencial na fase pré-analítica laboratorial, em violação direta aos deveres de segurança, rastreabilidade e confiabilidade que integram o núcleo do serviço contratado.

O paciente que se submete a exame laboratorial em ambiente hospitalar não contrata apenas a entrega de um documento contendo valores numéricos. Contrata, sobretudo, um serviço tecnicamente seguro, corretamente identificado e apto a orientar, com fidedignidade, a conduta médica a ser adotada.

Nesse contexto, a correta identificação das amostras constitui requisito indispensável à validade e à utilidade do exame realizado, de modo que eventual falha nesse procedimento compromete a confiabilidade dos resultados e a própria finalidade diagnóstica do serviço prestado.

Com efeito, o recorrente encontrava-se em situação de especial vulnerabilidade quando procurou o pronto atendimento do hospital recorrido. Conforme narrado, havia sido internado meses antes em razão de sepse pós-cirúrgica, com permanência em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e os sintomas apresentados naquela madrugada

eram semelhantes aos que antecederam o quadro clínico que motivou a referida internação.

Nesse cenário de legítima preocupação com sua condição de saúde, recebeu resultado laboratorial incompatível com seu quadro clínico real, decorrente da atribuição de material biológico pertencente a terceiro.

O hospital recorrido, por sua vez, não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

A insegurança, a angústia e a incerteza geradas por esse equívoco, consideradas as circunstâncias concretas do caso, não podem ser equiparadas a mero dissabor cotidiano. Isso porque a falha atingiu diretamente a confiança depositada na prestação de serviço de saúde e comprometeu a credibilidade das informações utilizadas para a avaliação médica do paciente.

Além disso, a falha não se encerrou com a simples correção interna do laudo, considerando que precisou buscar atendimento em outro hospital, onde foi diagnosticado com Influenza A, retardando seu tratamento.

Outrossim, embora o recorrido tenha juntado aos autos documento da ouvidoria em que reconhece o erro e informa a abertura de Processo de Investigação de Não Conformidade, o próprio documento revela que a ouvidoria seria a ponte de comunicação direta e que o prazo final para a conclusão e resposta formal da investigação seria de dez dias úteis a partir daquela manifestação.

Ocorre que o hospital recorrido não trouxe aos autos qualquer documento que demonstre qual foi a conclusão dessa investigação, nem comprovou ter encaminhado ao recorrente a resposta formal prometida dentro do prazo estipulado. A abertura do procedimento investigativo, desacompanhada de sua conclusão e da comprovação de comunicação efetiva ao consumidor lesado, não pode ser apresentada como cumprimento satisfatório do dever de transparência e informação que incumbe ao fornecedor de serviços de saúde.

Destaca-se que a prova é consentânea com a conclusão n.º
1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Desse modo, a desídia do recorrido em concluir a investigação instaurada e comunicar formalmente os respectivos resultados, conforme previamente prometido ao recorrente, configura situação que ultrapassa, com margem suficiente, os limites do mero dissabor cotidiano, atingindo concretamente e de forma relevante os direitos da personalidade.

Nesse sentido o entendimento em caso análogo ao analisado:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR . AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO EM EXAME LABORATORIAL. TIPAGEM SANGUÍNEA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO EFETIVO. RISCO MERAMENTE HIPOTÉTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA . RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia recursal cinge-se à existência de dano moral indenizável decorrente de erro em exame de tipagem sanguínea realizado em recém-nascida, cujo resultado foi posteriormente retificado. 2 . A responsabilidade civil, mesmo a objetiva, fundada na teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC), exige, para sua configuração, a presença indispensável do dano como um de seus pressupostos. 3. O erro em exame laboratorial, desacompanhado de qualquer consequência prática danosa à saúde ou à integridade física da paciente, não enseja, por si só, a reparação por danos morais . 4. A alegação de angústia e aflição decorrente de um risco potencial que jamais se concretizou não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, sendo insuficiente para caracterizar lesão a direito da personalidade. O dano puramente hipotético não é indenizável. 5 . Precedente deste Sodalício no sentido de que o sentimento desagradável oriundo do erro na tipagem sanguínea, sem prova de abalo psicológico ou tratamento prejudicial, não configura dano moral. 6. Apelação Cível a que se nega provimento, mantendo-se a sentença de improcedência. Majoração dos honorários advocatícios em sede recursal . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Cível do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator e dos demais votos acostados, os quais fazem parte integral do julgado. Recife-PE, data registrada no sistema. Des . Marcelo Russell Relator (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00195443920208172001, Relator.: ANDREA EPAMINONDAS TENORIO DE BRITO, Data de Julgamento: 22/08/2025, Gabinete do Des. Marcelo Russell Wanderley (1ª CC).”

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ERRO EM LAUDO DE BIÓPSIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RETARDO NO INÍCIO DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto pela empresa requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada e Danos Morais, condenando-a ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais. 2. A autora realizou uma biópsia na mama direita para diagnóstico de câncer, mas o laudo laboratorial indicou equivocadamente a mama esquerda como local do exame. 3. Diante do erro, solicitou a correção do documento, que não foi prontamente atendida pelo laboratório, mesmo após contato da médica responsável. 4. A demora na retificação do laudo comprometeu o início do tratamento oncológico da autora e gerou sofrimento emocional. 5. O laboratório recorrente alega que houve mero erro de digitação, sem impacto no diagnóstico, e sustenta a inexistência de falha na prestação de serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 6. A questão em discussão consiste em definir se o erro na identificação do local da biópsia no laudo laboratorial, aliado à demora na sua retificação, configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. O serviço prestado pelo laboratório enquadra-se na relação de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação de serviço (CDC, artigo 14). 8. O erro na indicação do local da biópsia, somado à demora na correção do laudo, compromete a eficácia do tratamento médico da consumidora, configurando falha na prestação de serviço. 9. A conduta omissiva do laboratório ao não retificar o laudo de imediato, apesar da solicitação da paciente e de sua médica, gerou angústia e prejuízo ao tratamento, sendo suficiente para caracterizar dano moral indenizável. 10. O laboratório não comprovou a existência de excludentes de responsabilidade, conforme exigido pelo artigo 373, II, do CPC. 11. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que falhas graves em exames laboratoriais, sobretudo quando impactam tratamentos médicos urgentes, geram direito à indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O erro na identificação do local de biópsia em laudo laboratorial configura falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do CDC. 2. A demora injustificada na retificação do laudo, mesmo após solicitação do paciente e do médico assistente, compromete o tratamento e caracteriza dano moral indenizável. 3. O fornecedor do serviço responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, salvo comprovação de excludentes de responsabilidade. (...) (N.U 1077719-21.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)”.

Ponderando esses elementos e, considerando que o erro foi corrigido no mesmo dia após nova coleta, que não houve comprovação de prescrição medicamentosa inadequada ou procedimento invasivo decorrente do laudo equivocado, mas que houve efetivo retardo no diagnóstico de infecção viral ativa, necessidade de busca de outro hospital, exposição do recorrente a insegurança diagnóstica em contexto de especial vulnerabilidade e desídia do recorrido em dar conclusão formal à investigação prometida, entende-se adequada, proporcional e suficiente a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que atende à função compensatória sem configurar enriquecimento sem causa, e que cumpre, na medida necessária, a função pedagógica da reparação civil.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença,
JULGAR PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e condenar a recorrida
ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização
por danos morais, a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no artigo 406, § 1º do Código Civil, alterado pela Lei n.º 14.905/2024, a partir da citação.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do
artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026